Tribunal: TJES
Processo: 5013135-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013135-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: MATERIAIS ELETRICOS MONTTEC LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RENÚNCIA PELO CREDOR. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Conexão (Sicoob Conexão) contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que acolheu preliminar de incompetência territorial arguida nos embargos à execução e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Linhares/ES, com fundamento na cláusula de eleição de foro constante da Cédula de Crédito Bancário nº 252.775-3. A agravante sustenta a possibilidade de propor a execução no domicílio do devedor, nos termos do art. 781, I, do CPC, e defende que a cláusula de eleição de foro não é absoluta, podendo ser validamente renunciada pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro prevista na cédula de crédito bancário pode ser afastada, à luz do art. 63, § 1º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.879/2024; e (ii) estabelecer se o credor pode, validamente, renunciar à cláusula de eleição de foro e ajuizar a execução no foro do domicílio do devedor, nos termos do art. 781, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de eleição de foro prevista em título executivo extrajudicial é válida quando guarda pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, conforme exige o art. 63, § 1º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.879/2024.

4. A jurisprudência do STJ admite a renúncia válida do credor à cláusula de eleição de foro, especialmente quando opta por foro concorrente previsto no art. 781, I, do CPC, como o domicílio do devedor.

5. A renúncia à cláusula pelo credor e o ajuizamento da execução no domicílio do devedor não configuram ilegalidade nem causam prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da tramitação eletrônica do feito.

6. A alegação de incompetência territorial, quando suscitada pelo devedor contra foro que corresponde ao seu próprio domicílio, revela caráter protelatório, contrariando os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de eleição de foro prevista em título executivo extrajudicial é válida quando guarda relação com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, § 1º, do CPC.

2. O credor pode renunciar validamente à cláusula de eleição de foro e ajuizar a execução no domicílio do devedor, conforme a faculdade prevista no art. 781, I, do CPC.

3. A tramitação eletrônica do processo afasta eventual alegação de prejuízo ao acesso à justiça quando o processo é ajuizado no foro de domicílio do devedor.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Cooperativa de Crédito Conexão (Sicoob Conexão)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id origem 49309961) que, ao acolher a preliminar de incompetência territorial arguida por
Materiais Elétricos Monttec Ltda.

(+1)
em seus “
embargos à execução
”, declarou a incompetência daquele Juízo e, ato contínuo, determinou a remessa do processo à Comarca de Linhares/ES a fim de que seja distribuído a uma das Unidades Judiciais com competência cível para análise do feito.

Em suas razões recursais (Id 9687002), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
os embargos à execução tramitam pelo sistema PJe, o que facilita o acesso e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelos agravados, inclusive, com a possibilidade de realização de audiência virtual;
(ii)
os agravados possuem domicílio no Município de São Mateus, local de emissão e praça de pagamento do título executivo;
(iii)
dentro do próprio Código de Processo Civil existe o microssistema do processo de execução, o qual traz consigo regra específica de competência, asseverando em seu art. 781, I, que a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, podendo ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;
(iv)
para que seja declarada a incompetência quanto ao foro, deve restar cabalmente demonstrada a ocorrência de real abusividade a ensejar dificuldade de acesso à justiçada parte reivindicante;
(v)
a tramitação da execução perante a Comarca de São Mateus coaduna com a essência da normativa processual constitucional, qual seja, proporcionar o acesso à Justiça e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; e
(v
i
)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de determinar a manutenção ou retorno do processo ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De saída, reafirmo o
cabimento
da espécie recursal eleita pela agravante, de acordo com a jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015,
a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento
, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
”

(STJ, Quarta Turma, REsp 1.679.909/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/11/2017, DJe de 01/02/2018).

Também de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada em casos de hipossuficiência e, cumulativamente, de dificuldade de acesso da parte hipossuficiente ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. Consoante orientação firmada pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
a cláusula do foro de eleição é válida e somente pode ser afastada quando, segundo entendimento pretoriano, seja reconhecida a sua abusividade, a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário
. Precedentes.

2. No caso dos autos, não há notícia acerca do reconhecimento judicial de nulidade da cláusula de eleição de foro, de modo que sobressai, portanto, a competência do r. juízo suscitado para processar e julgar o pedido de resolução contratual firmado entre os interessados.

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Segunda Seção, AgInt no CC nº 196.410/DF, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 30/04/2024, DJe de 07/05/2024)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DA AUTORA NÃO COMPROVADOS. PRECEDENTES.

1.
A cláusula de eleição de foro é, em regra, considerada válida, podendo ser afastada somente quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência
, o que não ocorreu no presente caso.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EDcl no CC nº 193.021/SE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/08/2023, DJe de 21/08/2023)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUANTI MINORIS. ABATIMENTO DO PREÇO. AQUISIÇÃO DE LOTE DE GADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. (...)

2.
A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão pode ser afastada, quando comprovada a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à Justiça, como forma de manter o equilíbrio contratual
. Precedentes (...) Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.235.015/GO, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

Em que pese ter inicialmente indeferido o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao presente recurso por vislumbrar, num primeiro momento, o acerto da decisão agravada, de uma análise mais aprofundada da matéria decorreu a necessidade de orientar meu posicionamento em prol de sua reforma. Explico.

O Código de Processo Civil, em seu art. 781, I, estabelece uma faculdade ao credor para a propositura da ação de execução, nos seguintes termos:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I – a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.

Como se vê, a norma confere ao exequente uma prerrogativa de escolha entre foros concorrentes e, na casuística em análise, a agravante, parte credora, optou por ajuizar a demanda na Comarca de São Mateus, que corresponde ao domicílio dos agravados, que corresponde ao local onde a obrigação foi contraída e onde a Cédula de Crédito Bancária nº 252.775-3.

Conforme vimos anteriormente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de uma cláusula de eleição de foro não impede que o credor renuncie a essa prerrogativa e opte por ajuizar a ação no domicílio do réu. Essa escolha, longe de prejudicar, visa a facilitar o exercício do direito de defesa da parte demandada.

Nesse sentido, foi recentemente julgado o recurso de
agravo de instrumento nº
5013136-43.2024.8.08.0000
1
por este Órgão Julgador, cuja relatoria coube ao eminente Des. Fábio Brasil Nery, que envolve as mesmas partes e versa sobre a mesma matéria, que se encontra em discussão em demanda executória lastreada pela Cédula de Crédito Bancário nº 252.717-7 (
ação de execução nº
5003066-20.2024.8.08.0047
), cuja ementa restou assim redigida:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.879/2024. PERTINÊNCIA GEOGRÁFICA DA CLÁUSULA. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA PELO CREDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Lesta Capixaba contra decisão que declinou da competência para a Comarca de Linhares, com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista na cédula de crédito bancário objeto da execução. A agravante sustenta que o foro eleito não atende aos requisitos do art. 63, §1º, do CPC, uma vez que a praça de pagamento do título e o domicílio dos executados situam-se em São Mateus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a cláusula de eleição de foro prevista na cédula de crédito bancário atende aos requisitos do art. 63, §1º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.879/2024; e (ii) se a credora pode renunciar à cláusula e propor a execução no domicílio do devedor, nos termos do art. 781, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A eleição de foro em contrato bancário deve guardar pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, conforme a nova redação do art. 63, §1º, do CPC, dada pela Lei nº 14.879/2024.

2. No caso concreto, a cláusula de eleição de foro para a Comarca de Linhares é válida, pois corresponde ao domicílio da credora, atendendo aos requisitos legais.

3. A credora pode renunciar à cláusula de eleição de foro e propor a execução no domicílio do devedor, conforme o art. 781, I, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. O ajuizamento da execução no foro de domicílio do devedor não causa prejuízo ao executado, facilitando, inclusive, sua defesa. A alegação de incompetência tem caráter meramente protelatório.

5. Diante da validade da renúncia à cláusula e da ausência de prejuízo para a defesa do executado, deve ser mantida a competência da Comarca de São Mateus para o processamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido”.

Descabe, portanto, a veemente oposição dos agravados em litigar no foro de seu próprio domicílio, não havendo amparo legal e jurisprudencial para a sua tese de que a cláusula de eleição de foro deve prevalecer de forma absoluta, sobretudo quando a parte a quem a cláusula beneficiaria (o credor) dela abdica para demandar no foro que, em tese, é mais favorável à defesa do devedor.

De mais a mais, o fato de o processo tramitar em meio eletrônico mitiga qualquer eventual dificuldade de acesso à justiça, tornando ainda menos justificável a recusa dos agravados em responder à ação na comarca onde residem e exercem suas atividades.

Com tais considerações,
conheço do presente
a
gravo de
i
nstrumento e
lhe dou provimento
para, reformando a decisão agravada, declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES para processar e julgar a
ação de execução nº
5002063-30.2024.8.08.0047
e dos
embargos à execução nº
5003768-63.2024.8.08.0047
.

É como voto
!

___________________________

1
TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5013136-43.2024.8.08.0000, rel. Des. Fábio Brasil Nery, julgado PJe em 20/03/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.